Tribunal: TJMT
Processo: 1007720-40.2022.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007720-40.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA VOLCE LTDA - CNPJ: 18.490.231/0002-77 (APELANTE), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
JUNTADA
DE CÓPIA INTEGRAL DO
PROCESSO

ADMINISTRATIVO.
ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pedido para liberar o veículo transportador, mas manteve a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158195-7.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado do feito ocasionou cerceamento de defesa; e (ii) se é válida a manutenção do TAD nº 1158195-7.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o juiz, como destinatário final das provas, possui a prerrogativa de avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do termo de apreensão e depósito lavrado,

não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do procedimento administrativo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a pertinência da produção de provas; 2. É ônus da parte autora apresentar o processo administrativo de forma integral para afastar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, na forma do art. 373, I, do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, 370, 434.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.071.812/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2024; TJMT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/05/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTADORA VOLCE LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1007720-40.2022.8.11.0004 ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a liberação do veículo transportador e, de outro lado, manteve a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158195-7.

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito ocorreu sem a devida produção de provas, pois “
ao sentenciar o feito de forma antecipada, sem a devida instrução, deixou o magistrado de observar que a juntada do processo administrativo em sua forma integral era de responsabilidade da parte estatal, ora apelada, qual é a detentora da posse do referido procedimento
”.

Ainda, afirma que “
merece prosperar a tese veiculada pela apelante no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula”.

No mérito, aduz que o ato administrativo deve ser declarado nulo em razão de um erro material na entrega das notas fiscais aos motoristas, alegando ausência de prejuízo ao erário e que as infrações cometidas não justificariam a apreensão das mercadorias e a aplicação da multa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença em razão do cerceamento de defesa e, caso superada a preliminar, seja reformada a sentença para acolher todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, em que requer pela manutenção da sentença (Id. 214890192).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (Id. 222929674).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Transportadora Volce Ltda. contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1007720-40.2022.8.11.0004 ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para determinar a liberação do veículo transportador e, de outro lado, manteve a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1158195-7.

Consta dos autos que a parte ora apelante Transportadora Volce LTDA ajuizou a presente
ação anulatória
contra o Estado de Mato Grosso, visando à declaração de nulidade da apreensão de mercadorias, a invalidação da infração e da multa aplicada, bem como a liberação do veículo e das mercadorias apreendidas, conforme o Termo de Apreensão e Depósito n. 1158195-7.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem não acolheu os pedidos de nulidade do respectivo termo de apreensão e depósito, sob a seguinte fundamentação:

“
O feito não demanda dilação probatória e merece julgamento nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Em síntese, os pontos a serem analisados na presente demanda são a possibilidade de liberação da mercadoria e do veículo, bem como a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito, em específico da aplicação da multa.

Acerca do veículo objeto de transporte, como já mencionado na decisão que deferiu parcialmente a tutela, é devida a liberação, pois não constitui prova material da infração e não há motivos outros para a manutenção da apreensão, além de que pode onerar sobremaneira a atividade empresarial da demandante.

[...]

No presente caso, a narrativa da parte autora não ficou suficientemente demonstrada, em especial pelo fato de que não foi juntada a integralidade do Termo de Apreensão e Depósito, notadamente a seção que trata dos fatos administrativos, documento que, apesar de ter sido requerido no mandado de segurança 1007498-72.2022.8.11.0004, não foi apresentado pela autora.

Nesse viés, uma vez não individualizada a conduta ilegal, mostra-se impossível depreender que a única motivação para a apreensão da mercadoria foi o equívoco em relação à apresentação trocada das notas fiscais.

Vale ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

[...]

Ainda, dispõe o artigo 434, do Código de Processo Civil, que as partes devem instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Com efeito, carecendo os autos de elementos comprobatórios das alegações feitas na petição inicial, forçoso é o não reconhecimento da pretensão buscada pela requerente.

Além disso, os atos administrativos possuem como atributos e características: a presunção
iuris tantum
de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo à parte interessada a prova de defeitos que possam macular tal ato.

Prosseguindo, sobre a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito e da multa aplicada, certo é que, ainda que ficasse comprovada a narrativa inicial de mero equívoco na distribuição dos documentos fiscais aos motoristas, claro estaria o descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias
.” (
Id. 214890180).

Irresignada, a parte apelante sustenta que houve cerceamento de defesa e, no mérito, a ausência de prejuízo ao erário.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal reside nas alegações de: (i) cerceamento de defesa; e (ii) nulidade do TAD n. 1158195-7.

De imediato, tenho que a análise da preliminar de cerceamento de defesa confunde-se com o próprio mérito do recurso, de modo que se faz necessária a sua análise conjunta.

A apelante alega que o julgamento antecipado do mérito caracterizou cerceamento de defesa, pois teria havido necessidade de dilação probatória para comprovação das suas alegações, especialmente no que tange à juntada integral do processo administrativo.

Defende que “
ao sentenciar o feito de forma antecipada, sem a devida instrução, deixou o magistrado de observar que a juntada do processo administrativo em sua forma integral era de responsabilidade da parte estatal, ora apelada, qual é a detentora da posse do referido procedimento
”.

Como cediço, a
s garantias do contraditório e da ampla defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5º, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária.

O art. 355 do Código de Processo Civil disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas (inciso I) ou, quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova na forma do art. 349 (inciso II).

Além disso, o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, desde que em decisão fundamentada.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça reafirma que a
“produção de provas não constitui direito absoluto da parte, devendo ser o pedido analisado pelo Juiz instrutor do processo, que, considerando-a desnecessária, inútil ou protelatória, poderá indeferir sua realização, sem que fique caracterizado cerceamento de defesa”
. (TJ-MT, N.U. 0045338-66.2015.8.11.0041, Rel. DES. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Nessa perspectiva, apesar de o d. Juízo de origem não ter oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, isso não caracteriza, por si só, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Isso porque incumbe à parte apelante demonstrar a pertinência das provas que pretendia apresentar e evidenciar a imprescindibilidade dessas para o deslinde da controvérsia.

Todavia, a parte apelante não especificou qualquer prova imprescindível de produção para o julgamento dos fatos,

Ademais, como bem exposto pelo d. Juízo de origem, “
a narrativa da parte autora não ficou suficientemente demonstrada, em especial pelo fato de que não foi juntada a integralidade do Termo de Apreensão e Depósito, notadamente a seção que trata dos fatos administrativos
, documento que, apesar de ter sido requerido no mandado de segurança 1007498-72.2022.8.11.0004, não foi apresentado pela autora”.
[sem destaque no original].

Diante disso, consoante as regras dos artigos 320 e 344 do CPC, a petição inicial deveria estar instruída com documentos indispensáveis e essenciais à propositura da ação.

Esse posicionamento foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que assentou que
"a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015),
segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado
, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 1.302.878/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 3/10/2019).”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.071.812/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Com efeito, incumbia à parte apelante apresentar o respectivo documento comprobatório desde a sua petição inicial, regra essa que somente poderia ser excepcionada mediante demonstração de que a Administração Pública impôs recusa injustificada a disponibilizar o referido auto de infração em sua integralidade, fato esse não alegado em nenhum momento.

Diante disso, a mera alegação de que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada do processo administrativo, por se tratar de responsabilidade do réu, não encontra guarida, porquanto se trata de ônus probatório da parte autora, conforme estabelecido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MULTA DO PROCON –
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS IRREGULARIDADES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e ao devido processo legal.

2. Os atos administrativos gozam presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao contribuinte o ônus de afastar os requisitos de validade, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
Se a parte interessada não realizou a juntada de cópia integral do procedimento que culminou na fixação da multa, não há como o Poder Judiciário adentrar na análise de eventuais irregularidades na condução do feito pelo PROCON.

3. Recurso não provido.”

(TJ-MT, N.U 1018972-26.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)
[sem destaque no original].

“[...]

O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in casu
.”
(TJ-MT, N.U. 1010776-67.2022.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)
[sem destaque no original].

Assim, não há como se afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo em questão, sobretudo porque a própria parte autora, ora apelante, não apresentou o elemento probatório essencial para a análise do caso, qual seja, o termo de apreensão e depósito em sua integralidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024